Tribunal: TCU
Processo: 014.258/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2021, com o objetivo de verificar a regularidade dos atos relacionados à execução das obras do Ramal do Agreste Pernambucano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada no âmbito do Fiscobras 2021, com o objetivo de verificar a regularidade dos atos relacionados à execução das obras do Ramal do Agreste Pernambucano, que se encontra sob a responsabilidade do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. realizar, com fulcro no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, as oitivas do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Consórcio TPF Engenharia-Techne-Engeconsult, supervisor da obra por meio do Contrato 6/2017-MI, para que, no prazo de quinze dias, manifestem-se a respeito dos seguintes indícios de irregularidades: 9.1.1. ausência de justificativa técnica na formalização do 1o e 5o Termo Aditivo do Contrato 6/2017-MI, com violação ao disposto no art. 65, caput, da Lei 8.666/1993, aplicável por força dos arts. 3o e 39 da Lei 12.462/2011, e do art. 50 da Lei 9.784/1999; 9.1.2. extrapolação do limite legal para o aditamento contratual correspondente ao 5o Termo Aditivo do Contrato 6/2017-MI, em afronta ao art. 65, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993, aplicável por força do art. 39 da Lei 12.462/2011; 9.1.3. celebração do 1o e 5o Termos Aditivos do Contrato 6/2017-MI com efeito retroativo às suas formalizações, com infringência do art. 60, parágrafo único, c/c o art. 61 da Lei 8.666/1993, aplicáveis por força do art. 39 da Lei 12.462/2011; 9.2. realizar, com fulcro no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, a oitiva da Consultoria Jurídica junto ao MDR da Advocacia-Geral da União, para que, no prazo de quinze dias, manifeste-se a respeito da ausência de pronunciamento, nos pareceres constantes dos autos, sobre o indício de irregularidade colocado no subitem 9.1.3 acima, tendo em vista o disposto no art. 1o, inciso VI, e no art. 11 do Anexo da Portaria 393/2020 da Advocacia-Geral da União; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão, acompanhada do Relatório de Auditoria (peça 49), ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Consórcio TPF Engenharia-Techne-Engeconsult e à Consultoria Jurídica junto ao MDR da Advocacia-Geral da União, para subsidiar as manifestações requeridas.